Tribunal: TJSP
Processo: 0013752-30.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Crime contra a fé pública. Uso de documento público falsificado. Art. 304, caput, c.c. art. 297, caput, c.c. art. 71, caput, do CP. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Subsidiariamente, pleito de aplicação da fração de 1/3 quando do reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Pena, regime e substituição

Ementa:
Apelação. Crime contra a fé pública. Uso de documento público falsificado. Art. 304, caput, c.c. art. 297, caput, c.c. art. 71, caput, do CP. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Subsidiariamente, pleito de aplicação da fração de 1/3 quando do reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Pena, regime e substituição mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013752-30.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
FERNANDA GOMES PAIXÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013752-30.2014.8.26.0590 -Voto no 13.765
2
Apelação Criminal no 0013752-30.2014.8.26.0590
Apelante: Fernanda Gomes Paixão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 13.765
Apelação. Crime contra a fé pública. Uso de documento
público falsificado. Art. 304, caput, c.c. art. 297, caput, c.c.
art. 71, caput, do CP. Pedido de absolvição por
insuficiência
de
provas.
Autoria
e
materialidade
devidamente comprovadas. Subsidiariamente, pleito de
aplicação da fração de 1/3 quando do reconhecimento da
continuidade delitiva. Impossibilidade. Pena, regime e
substituição mantidos, pois bem fixados e fundamentados.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 204/209) interposto por
FERNANDA GOMES PAIXÃO em face da r. sentença, que julgou procedente o
pedido inicial, condenando-a ao cumprimento de pena privativa de liberdade
equivalente a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto,
além do pagamento de 16 (dezesseis) diárias de multa, substituída por uma restritiva
de direitos equivalente a prestação de serviços à comunidade e outra multa, no
montante de 10 (dez) dias, no piso legal, sem prejuízo da originariamente impingida,
pela prática de uso de documento público falsificado, por sete vezes, em
continuidade delitiva (cf. art. 304, caput, c.c. art. 297, caput, na forma do art. 71,
caput, do Código Penal CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 104), e recebida às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013752-30.2014.8.26.0590 -Voto no 13.765
3
106/107. A ré foi devidamente citada (fls. 113), e apresentou defesa (fls. 114/115).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 146 e 160/162) e sobreveio
sentença condenatória (fls. 187/193), contra a qual se insurge.
Não satisfeita, a defesa apela buscando, em síntese, a
absolvição, pela insuficiência de provas para a reafirmação do édito condenatório e,
subsidiariamente, pela majoração, a título de continuidade delitiva, na fração de 1/3
(um terço).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento da pretensão defensiva (fls. 212/215).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
acolhimento do recurso (fls. 220/222).
É o relatório.
Consta dos autos que nos dias 06 e 11 de janeiro e, 08, 13,
21, 24 e 25 de fevereiro, a ora incriminada fez uso de documento público falsificado,
consistente na apresentação dos atestados médicos falsos de nos 197648, 197621,
531745,
531753,
531755,
200084
e
176044,
respectivamente,
para
o
estabelecimento comercial em que trabalhava, com o fim de obter, ao todo, o abono
de 21 (vinte e um) dias de trabalho (fls. 01-D/03-D).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pelos documentos originais juntados às fls. 37/39, tudo em consonância com as
demais provas amealhadas aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013752-30.2014.8.26.0590 -Voto no 13.765
4
A autoria também é inconteste.
A bem da verdade era mesmo o caso de recair sobre a
recorrente um juízo de reprovação criminal.
Com efeito, a testemunha Maria das Dores relatou que
conhecia a apelante, porque trabalhava no escritório do estabelecimento comercial
em que a incriminada era vendedora. Detalhou que a agente, assim que engravidou,
passou a ausentar-se do trabalho, valendo-se da apresentação de atestados médicos.
Salientou que as demais funcionárias contaram à gerente que a apelante havia
comentado conhecer uma pessoa, amigo de seu marido, que vendia atestados
médicos. Diante disso, averiguaram junto ao posto de saúde e entregaram os
documentos da Delegacia. Afirmou que a apelante negou ter realizado a entrega dos
documentos referidos, bem como que ela usufruiu o direito de licença maternidade e
férias, não retornando para o trabalho após o término do período mencionado.
A
testemunha
Gilmara,
gerente
do
estabelecimento
comercial apresentou a mesma versão sobre os fatos, no sentido de que após a
incriminada ficar gestante, passou a entregar atestados médicos com o fim de abonar
as faltas, tomando ciência de que o marido da recorrente vendia referidos
documentos, provenientes de diferentes profissionais e cuja falsidade foi
demonstrada por laudo pericial.
A testemunha André Eduardo apresentou os mesmo dizeres,
acrescentando que os documentos entregues pela apelante foram juntados e levados
à Secretaria de Saúde da Prefeitura, com posterior notificação à Delegacia, além de
ter sido ajuizada a ação trabalhista.
A testemunha Isabela asseverou que a incriminada chegou a
oferecer às demais funcionárias do comércio os atestados médicos falsos, detalhando
que conhecia a pessoa responsável pela venda, informando, inclusive, os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013752-30.2014.8.26.0590 -Voto no 13.765
5
cobrados. Disse que a recorrente faltou diversas vezes no período em que estava
grávida, mas nunca viu os atestados, somente ouviu a respeito.
As testemunhas de defesa ouvidas não apresentaram versões
aptas a esclarecerem a verdade sobre os fatos, somente atestando a boa conduta
cotidiana.
A apelante negou a prática criminosa, alegando não se
recordar das datas em que se ausentou do trabalho. Afirmou que na época dos fatos
havia caído acidentalmente de uma escada, pedindo, por meio de carta, que o
proprietário da loja em que trabalhava lhe pagasse a realização do exame de
ultrassom, mas a gerente se recusou e disse que lhe demitiria por justa causa. Negou,
de igual forma, que seu marido vendesse documentos falsos. Após referido acidente,
apresentou, de fato, um atestado médico e obteve dois dias de afastamento. Informa
que os documentos falsos foram utilizados pela empresa como forma de prejudicá-
la. Aduziu ter ajuizado ação trabalhista e não ter sido demitida por justa causa.
No que toca à autoria e materialidade do crime descrito na
denúncia, portanto, os elementos probatórios são convergentes, sobretudo em se
considerando a prova oral e os documentos juntados aos autos, como referido.
Fato é que a falsidade restou comprovada pelas informações
obtidas da Prefeitura Municipal de São Vicente, no sentido de que os médicos
constantes dos atestados não integram seu quadro de funcionários, portanto, não
emitiram referidos documentos, pois sequer prestaram atendimento médico à
incriminada (fls. 12 e 14/18).
Bem firmadas a materialidade e a autoria, passa-se à análise
da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013752-30.2014.8.26.0590 -Voto no 13.765
6
base no mínimo legal, sem modificação na segunda etapa, pois ausentes agravantes
ou atenuantes.
Na terceira fase, entende-se por correto o recrudescimento da
reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), pois adequado e proporcional ao caso em
tela, segundo reiterada jurisprudência, quando há a prática de sete condutas, em
continuidade delitiva.
Com isso, permanece inalterada a reprimenda equivalente a
uma pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 16
(dezesseis) diárias de multa, tornada definitiva nesse patamar, ante a ausência de
outras circunstâncias que determinem sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
aberto, tendo em vista o quantum concretizado da pena e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como de recidiva (cf. art. 33, § 2o, alínea
c, do CP).
Quanto à substituição, esta não merece reparo, pois fixada
em estrito cumprimento aos ditames legais.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à presente
apelação interposta por FERNANDA GOMES PAIXÃO, nos termos da
fundamentação delineada, mantida a r. decisão combatida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator